Tribunal: TJPA
Processo: 0803263-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803263-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO DECRETO 44.2020, QUE DETERMINOU A PROIBIÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA USUÁRIOS INADIMPLENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU.

1-
Analisando os autos, entendo que, deve-se suspender a decisão do juízo de piso, uma vez que o serviço de internet é sim essencial, principalmente em tempos de quarentena, onde pede-se a população para permanecer em casa, devido ao risco de propagação do vírus.

2-
Cumpre registrar que este juízo não está alheio aos prejuízos suportados por todas as empresas e microempresas nacionais e internacionais, tampouco ao grave prejuízo causado ao Brasil e à economia mundial, impossibilitando a geração e distribuição de rendas e riquezas; e, por consequência, o desenvolvimento econômico e social. Porém, nesse momento, dentre os princípios constitucionais vigentes, no caso dos autos, há de prevalecer e de se privilegiar a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a incolumidade pública, mesmo que em detrimento da função social da empresa, do livre comércio e do desenvolvimento econômico - CF/88, arts. 5º, 6º, 144 e 170.

3-
Desse modo, diante da evidente excepcionalidade e do reconhecido Estado de Calamidade Pública do País, de caráter transitório, no tocante à empresa agravada, entendo que não houve violação, tampouco cessação da atividade do livre comércio, mas, apenas, a limitação temporária de sua atividade comercial, uma vez que, embora não possa interromper o serviço por falta de pagamento, não houve perdão da dívida, muito menos sua possibilidade de cobrança pelos meios legais, e nem alteração ou interferência na dinâmica contratual da empresa.

4-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0803263-45.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra a r. decisão do juízo plantonista da Comarca de Município de Conceição do Araguaia (Num. 2946005 - Pág. 1 a 5) que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0800536-62.2020.8.14.0017 interposta em seu desfavor por
JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP
, deferiu o pedido liminar.

A demanda foi proposta pela empresa JC Telecom Serviços de Telecomunicações Ltda. - EPP contra o Município de Conceição do Araguaia, aduzindo que este editou o Decreto nº 044/2020, estabelecendo que as empresas provedoras de internet estariam proibidas de promover a interrupção dos serviços de internet, em razão da pandemia (COVID-19) que se instalou no mundo todo.

Acrescentou que a manutenção de tal decreto trará enormes prejuízos econômicos , vez que estimula o não pagamento dos serviços por ela prestados e ainda extrapola no que concerne à legitimidade do município em legislar sobre serviços de telecomunicações, já que quer impedir que a empresa bloqueie o acesso de usuários inadimplentes.

Ao receber a inicial em regime de plantão, o douto juízo concordando que o decreto extrapolaria a competência da União, deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA e, por consequência, suspendo os efeitos do Decreto nº 44/2020, motivo pelo qual autorizo a JC TELECOM, ora Impetrante, que possa efetuar o bloqueio de todos os seus usuários inadimplentes, com fundamento no acima invocado.

Notifique-se a autoridade coatora, eletronicamente, a fim de que: a) cumpra a liminar acima concedida; e, b) no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).

Cite-se o Município de Conceição do Araguaia para se manifestar no prazo de 15 dias.

Após as informações, abram-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).

Por fim, conclusos para sentença.

Conceição do Araguaia/PA, 05 de abril de 2020

MARCOS PAULO SOUSA CAMPELO

Juiz de Direito Plantonista”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2945991 - Pág. 1 a 10) com o objetivo de suspender a decisão acima, sustentando para tanto que, o entendimento do juízo de piso contrariou recente decisão do Supremo Tribunal Federal que assentou que os municípios têm autonomia sobre decisões que visem o combate à pandemia do novo coronarívus/COVID-19 (STF, ADPF n. 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Ademais, sustentou que o Decreto Municipal nº. 044/2020 foi editado tanto na esteira do Decreto Legislativo n.º 06/2020, o qual decretou Estado de Calamidade Pública, bem como da Lei Federal n.º 13.979/2020, que estabeleceu medidas preventivas a serem adotadas pelo Poder Público para o enfrentamento da pandemia.

Dessa forma, argumentou que diferentemente do que consignou o magistrado, o Poder Público Municipal não adentrou no mérito da exploração dos serviços de telecomunicações, pois em nenhum momento estabeleceu critérios objetivos ou subjetivos para impedir a exploração de internet pela agravada. Igualmente, não houve perdão da dívida, nem a impossibilidade de cobrança pelos meios legais (inclusive com a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito), tampouco interferência na dinâmica contratual da empresa, mas apenas óbice temporário e circunstancial ao corte de serviço essencial durante a pandemia, privilegiando-se o direito social à saúde.

Portanto, requereu a reforma integral da decisão atacada.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos incialmente a Douta Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho em regime de plantão judiciário, porém não vislumbrando tratar-se de matéria afeta ao plantão judiciário, determinou a sua regular distribuição (Num. 2946012 - Pág. 1 a 4).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Inicialmente deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a decisão do juízo de piso e assim considerar válido o Decreto Municipal nº 44/2020 que determinou a proibição da interrupção da prestação de serviços de internet para usuários inadimplentes até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 2958192).

O JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (ID. Num. 3037344).

Informações de estilo. (ID. Num. 3049542).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3254322).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão da eficácia do Decreto Municipal nº 44/2020, que proibiu o corte de fornecimento de internet aos munícipes inadimplentes durante o período da pandemia do Novo Corona Vírus.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais foram suficientes para me convencer que a decisão atacada que suspendeu o Decreto Municipal nº 44/2020, merece reforma.

Digo isso, pois, apesar da regulamentação de telecomunicações ser matéria destinada privativamente pela
Lex Mater
à União Federal,
ex vi
do seu art. 22, IV, a questão debatida nos autos não diz respeito à regulamentação da atividade propriamente dita, mas à regulação sobre a conforto e segurança dos consumidores, na garantia do fundamental direito de acesso à tecnologia.

A Constituição Federal prevê a competência comum dos entes federados na hipótese. Anote-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(....)

V -proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

Com efeito, o tema das competências constitucionalmente delegadas pela Carta Magna aos entes federados é matéria sensível, que sofre diversos influxos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o seu guardião e maior intérprete.

Em casos análogos, o STF reconheceu a competência dos entes municipais para a regulação de questões relativas ao conforto e segurança do consumidor. Cita-se como exemplo a questão levada ao Excelso Pretório sobre as regulamentações realizadas por municípios acercada limitação do tempo de espera de consumidores em filas de banco.

E mais, no caso particular do Estado do Pará, o Governo do Estado lançou o Decreto Estadual nº 609/2020, datado de 16/03/2020, que entre várias medidas, proibiu em todo o estado o corte do serviço residencial de acesso à internet por um período de sessenta dias, a contar do dia 06 de abril de 2020, in verbis:

“Art. 18. Fica proibido no território do Estado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 06 de abril de 2020, o corte do serviço residencial de acesso à internet.”

O Governo Federal também posicionou-se da mesma forma, aduzindo que o serviço de internet é uma atividade essencial, e, portanto, não poderá ser interrompida durante a pandemia, conforme notícia veiculada no sítio do Jornal Correio Braziliense:

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/21/interna_politica,835829/covid-19-bolsonaro-determina-quais-servicos-naopodem-parar-veja-a-l.shtml)

Sendo assim, entendo que deve-se manter a aplicabilidade do Decreto Municipal 044/2020, em razão inclusive dos posicionamentos semelhantes que as outras esferas de poder seguiram, isto é, que o serviço de internet é sim serviço essencial, e portanto, durante a pandemia, não poderá ser cortado, da mesma forma que agua e luz por exemplo.

Inclusive, não se deve esquecer que todos, indistintamente, diante da pandemia instaurada no planeta, correm risco de vida e medidas restritivas tem que ser tomadas pelos governantes visando minorar a situação de calamidade que por certo se instauraria acaso essas providências não fossem adotadas.

Dessa forma, o interesse particular, nesta hora de caos, precisa ser relevado, devendo prevalecer, sem dúvida, o interesse de toda a coletividade.

Entendo, ainda, que trata-se de demanda relativa à questão de saúde pública, cuja competência é comum e legislativa concorrente dos entes da federação, inclusive do Município de Conceição do Araguaia, e está expressa na Constituição Federal de 1988, nos art. 23, II, “verbis”:

“
Art. 23.
É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
:

(...)

II -
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

...” (grifei)

Para corroborar ainda mais, recentemente o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Ministro Marco Aurélio, analisando pedido formulado na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341/DF, cujo requerente é o Partido Democrático Trabalhista - PDT, deliberou que a competência da União não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios, nos seguintes termos:

“...
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (...)

Vê-se que a medida provisória, ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3º, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição Federal.
As providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior.

Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de envergadura maior.

Presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República – Jair Bolsonaro – ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém – repita-se à exaustão –
não afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios.
Surge acolhível o que pretendido, sob o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999,
não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

3.
Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente.

4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja suplantada a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do Supremo – ministro Dias Toffoli –, aos demais Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de idêntica forma quanto ao Procurador-Geral da República.

Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República.

5. Publiquem.

Brasília – residência –, 24 de março de 2020, às 10h30.

Ministro MARCO AURÉLIO

Relator” (grifei)

Dessa forma, deve-se suspender a decisão do juízo de piso, uma vez que o serviço de internet é sim essencial, principalmente em tempos de quarentena, onde pede-se a população para permanecer em casa, devido ao risco de propagação do vírus.

Cumpre registrar que este juízo não está alheio aos prejuízos suportados por todas as empresas e microempresas nacionais e internacionais, tampouco ao grave prejuízo causado ao Brasil e à economia mundial, impossibilitando a geração e distribuição de rendas e riquezas; e, por consequência, o desenvolvimento econômico e social. Porém, nesse momento, dentre os princípios constitucionais vigentes, no caso dos autos, há de prevalecer e de se privilegiar a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a incolumidade pública, mesmo que em detrimento da função social da empresa, do livre comércio e do desenvolvimento econômico - CF/88, arts. 5º, 6º, 144 e 170.

Desse modo, diante da evidente excepcionalidade e do reconhecido Estado de Calamidade Pública do País, de caráter transitório, no tocante à empresa agravada, entendo que não houve violação, tampouco cessação da atividade do livre comércio, mas, apenas, a limitação temporária de sua atividade comercial, uma vez que, embora não possa interromper o serviço por falta de pagamento, não houve perdão da dívida, muito menos sua possibilidade de cobrança pelos meios legais, e nem alteração ou interferência na dinâmica contratual da empresa.

Com tais considerações acolho ainda o parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:

“(...) Forte nestes fundamentos, impera, ao nosso sentir, a reforma da decisão recorrida, estabilizando-se os efeitos da Decisão Monocrática da n. Relatora, com a manutenção do Decreto Municipal impugnado.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, pugna pelo CONHECIMENTO do Agravo de Instrumento, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu PROVIMENTO, cassando-se a decisão recorrida para manter os efeitos do Decreto Municipal nº 44/2020, nos termos da fundamentação”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para suspender a decisão agravada e assim considerar válido o Decreto Municipal nº 44/2020 que determinou a proibição da interrupção da prestação de serviços de internet para usuários inadimplentes durante a pandemia do COVID 19
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2021